Tribunal: TJPA
Processo: 0801228-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801228-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOISIANI FERREIRA SOUSA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801228-44.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: JOISIANI FERREIRA SOUSA.

AGRAVADO:
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONDENATÓRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO CONTRATO POR PARTE DO BANCO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. VERBA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801228-44.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: JOISIANI FERREIRA SOUSA.

AGRAVADO:
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOISIANI FERREIRA SOUSA

contra decisão proferida pelo MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
, que indeferiu pedido de tutela antecipada, em sede de
AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONDENATÓRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta em face do

BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Narra a agravante que é correntista no banco agravado, com conta vinculada sob o nº. 0002976803, a qual recebe seus rendimentos.

Relata que no mês de novembro foi surpreendida com a notícia de que teriam contraído um empréstimo na modalidade consignado, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), junto a sua conta corrente.

Afirma que não tem conhecimento de quem realizou a transação e como teria sido realizada.

Informa que quando tomou conhecimento da fraude, a funcionária da instituição financeira informou que a operação foi realizada de forma remota e que os valores já teriam sido retirados de sua conta corrente e transferidos para outras contas vinculadas ao banco e para outras instituições financeiras, através de pix.

Alega que foi orientada pela funcionária do Banco que deveria registrar um boletim de ocorrência e preencher um formulário de contestação de todas as transações realizadas em sua conta e que não reconhecia como autorizadas pela agravante e assim fez.

Aduz que o banco agravado ainda não se manifestou sobre a contestação apresentada pela recorrente, assim como a mesma também não obteve resposta das investigações na esfera policial.

Assim, a agravante interpôs ação ordinária requerendo em tutela antecipada a suspensão da cobrança de empréstimo que não reconhece como tendo sido autorizado por ela.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela para suspender os descontos das parcelas do empréstimo até o julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, verifica-se em juízo de cognição não exauriente, que não constam nos autos documentos comprobatórios robustos que sustentem, neste momento processual, a afirmação da parte requerente de que não efetuou a contratação do empréstimo consignado e que foi vítima de fraude, estando ausente o requisito da probabilidade do direito alegado. A matéria, portanto, necessita ser esclarecida mediante o estabelecimento do contraditório, com a oitiva da parte ré. Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada.”

A agravante aduz que desconhecia o empréstimo fraudulento, não sendo possível lhe exigir documentos que comprovem o desconhecimento, posto que a falta de documentos pressupõe que a recorrente, de fato, desconhece os fatos.

Afirma que a agravante buscou socorro junto a autoridade policial, através do boletim de ocorrência (ID46300389), assim como realizou uma contestação de transação no próprio banco agravado.

Ressalta que ilegalidade do negócio realizado junto ao banco que vitimou a agravante pode ser comprovada pelas transações ocorridas logo após a contratação do empréstimo, momento em que transferido todo o valor emprestado, inclusive somado a quantia que estava na conta da recorrente, que era de seus proventos, para várias contas, cujos titulares não são de conhecimento da agravante.

Aduz que o deferimento da liminar não vai trazer prejuízo ao banco agravado, pois apesar de se tratar de transação fraudulenta, o pedido liminar é de suspensão e não de anulação do negócio jurídico.

Em contrapartida, para a agravante a manutenção da cobrança lhe causa um corte significativo em seu orçamento, redução que não havia sido planejada e que vai abalar a sua vida financeira, capaz de interferir em sua subsistência. Acrescenta que o empréstimo foi contratado com parcelamento em 150 vezes no valor de R$ 1.306,04.

Ao final requereu:

I)
“Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, e que seja este conhecido e provido, determinando-se a reformada da decisão do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para suspender a cobrança de contrato de empréstimo consignado ou outra modalidade, celebrado a partir de 01 de novembro de 2021, permanecendo os descontos de todos os contratos celebrados em data anterior;

II)
Seja determinada a intimação da parte Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso;

III)
Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal, suspendendo a cobrança de qualquer contrato de empréstimo consignado celebrado a partir de 01 de novembro de 2021; e

IV)
Por fim, requer que as publicações realizadas na presente demanda sejam efetuadas no nome do causídico que subscreve o presente, bem como no nome da Dra. ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA nº 13.372, na forma do artigo 272, §5º do Código de Processo Civil/2015.”

Deferi a tutela recursal, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas mensais, no valor de R$ 1.306,04 (Um mil, trezentos e seis reais e quatro centavos), referente ao contrato de empréstimo consignado, celebrado a partir de 01 de novembro de 2021, permanecendo os descontos de todos os contratos celebrados em data anterior. ID 8078255.

Não constam nos autos contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo Conhecimento e Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão a quo, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas mensais, no valor de R$ 1.306,04, referente ao contrato de empréstimo consignado, celebrado a partir de 01 de novembro de 2021. ID 9928309.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801228-44.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: JOISIANI FERREIRA SOUSA.

AGRAVADO:
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

A demanda gira em torno da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciada no pedido de suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado até o julgamento do mérito da ação.

Aduz a agravante que a cobrança que gerou descontos em seus rendimentos, é referente a um empréstimo consignado fraudulento, uma vez que nunca realizou qualquer tipo de contratação com o banco agravado. Alega que o empréstimo vem sendo descontado de seu benefício e lhe traz sérios prejuízos em seu orçamento, interferindo em sua subsistência.

Ao analisar o presente feito, observo que a agravante conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela requerida, previstos no art. 300 do CPC.

De acordo com o que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência: verificação de elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado (
fumus boni iuris
) e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Os requisitos mencionados encontram-se lavrados nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
(grifei)

In casu
, é perfeitamente possível vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isto porque, o direito material resta demonstrado através da comprovação dos descontos de valores debitados para pagamento de empréstimo que a agravante alega não ter feito e o agravado, até o momento, não demonstrou qualquer prova de que a agravada contratou o serviço ou de alguma forma tenha consentido com o alegado empréstimo consignado.

Sabe-se que diante da impossibilidade de exigir a produção de prova negativa por parte da agravante/autora, cabe ao agravado apresentar elementos probatórios para contradizer o alegado pela autora, o que não foi observado até o momento.

Quanto ao perigo de dano é inquestionável que os descontos causam privações financeiras a agravante, que pode prejudicar a sua subsistência, posto que trata-se de verba de natureza alimentar.

Segue jurisprudência no assunto:

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. A responsabilidade da instituição financeira pela obtenção de empréstimo em nome da autora, mediante fraude, dando causa ao indevido desconto de parcelas em seu provento de aposentadoria, é evidente. Empresa apelante não logrou desconstituir as alegações da autora, ônus imposto pelo art. 333, II, do CPC e pela inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Irrelevante, na espécie, para configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, circunstância que não elide, por si só, o ônus da instituição recorrente. O desconto de valores indevidos diretamente na aposentadoria da demandante acarreta dano moral indenizável. As adversidades sofridas pela autora, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização majorada para 6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70060664257, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 31/07/2019).

É fato que o mérito da demanda, quanto a existência de fraude ou não será analisado por ocasião do julgamento do processo principal, contudo, ponderando os requisitos observados, bem como considerando que se trata de uma relação de consumo, e portanto, a inversão do ônus da prova, concluo que o fumus boni e iuris e o periculum in mora pesam em favor da agravante.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para confirmar a liminar anteriormente concedida, no presente recurso, e reformar a decisão agravada, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas mensais, no valor de R$ 1.306,04 (Um mil, trezentos e seis reais e quatro centavos), referente ao contrato de empréstimo consignado, celebrado a partir de 01 de novembro de 2021, até o julgamento do mérito da ação principal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/10/2022